Tribunal: STF
Processo: RE 204143
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA:- Aposentados e pensionistas (ex-Deputados e seus
dependentes) da previdência parlamentar (em extinção) do Estado do
Rio Grande do Norte.
Incompatibilidade, com os limites estabelecidos nos artigos
27, § 2º, e 37, XI, ambos da Constituição, da pretensão de ver
adicionada parcela resultante do pagamento aos deputados em
atividade, da denominada "verba de gabinete", à base de cálculo do
benefício, que já alcançava (por si só) a proporção de 75% do valor
do subsídio dos parlamentares federais.